Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735955-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SAULO GARCIA QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Banco do Brasil S/A em face da r. sentença (ID 47565878) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Saulo Garcia Queiroz, extinguiu o processo por abandono da causa, na forma dos artigos 485, III, e 771 do CPC/15. Compulsando os autos, observa-se que consta na r. sentença apelada que o Credor/Apelante foi intimado diversas vezes, via sistema e por seu advogado constituído, a promover a marcha processual. Contudo, não atendeu ao chamado judicial. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 47565882), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento. O referido recurso (I) teceu considerações breves sobre a nulidade da extinção do processo sem prévia intimação da parte para sanar o vício; (II) fez longa exposição sobre a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, referente à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da ausência de citação; (III) discorreu sobre os princípios da cooperação, boa fé e economia processuais, afirmações que não condizem com a realidade dos autos. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator